Tribunal: TCU
Processo: 036.748/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 537/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.748/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleide Mercia Sampaio da Conceição (XXX.413.623-XX); Edna Maria Junqueira de Rezende (XXX.024.451-XX); Edneusa Mendes Nascimento (XXX.935.646-XX); Elma Mendes Ribeiro Bosi (XXX.679.331-XX); Glenda Mendes Quirido (XXX.365.731-XX); Hamilton Firmo Alves Filho (XXX.080.027-XX); Isa Maria Bezerra de Queiroz (XXX.601.788-XX); Marcia Vieira Leite (XXX.229.095-XX); Maria Aparecida Cordeiro (XXX.709.536-XX); Maria Aparecida Correa de Amorim (XXX.447.031-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.